Tribunal: TJES
Processo: 0000213-49.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000213-49.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELANTE: JOAO GARCIA DA ROSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO DPVAT –
QUEDA DE BICICLETA PROVOCADA POR VEÍCULO –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA -
LAUDO PERICIAL -
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO –
RECURSO

DA SEGURADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
O artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, determina que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

2. A lesão causada ao ciclista se deu pela inadvertência do condutor do veículo estacionado, sendo que o seguro DPVAT tem por objetivo minimizar os danos advindos da circulação de veículos automotores, que impactam sobremaneira, as pessoas envolvidas no acidente e, reflexamente, ao Sistema Único de Saúde.

3. O colendo STJ, e
ste egrégio Tribunal de Justiça e demais Tribunais
pátri
os
já se
manifestaram acerca da possibilidade de recebimento do seguro
quando

o veículo parado fo
r
causa determinante do acidente.
(STJ - REsp n. 1.245.817/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2012, DJe de 14/3/2012.;
TJES, APELAÇÃO CÍVEL, proc. 0000662-98.2019.8.08.00013ª Câmara Cível, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 17/Aug/2023;
TJ-SP - AC: 10162428220208260562 SP 1016242-82.2020.8.26.0562, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 14/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

4. Comprovado que a abertura repentina da porta do veículo foi a causa determinante do acidente com o apelado que guiava sua bicicleta, na medida em que não teve tempo suficiente para desviar, demonstrado está o direito de recebimento da indenização.

5
.
Recurso
conhecido e
des
provido, com majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a r. sentença (ID n. 6497943), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Guaçuí/
ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOÃO GARCIA DA ROSA
para condenar a SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ao pagamento de indenização por limitação funcional parcial de membro no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Condenou, igualmente as partes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade do apelado, ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Em suas razões recursais (ID n. 6497947), a SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. sustenta a ausência de comprovação de acidente de trânsito coberto pelo seguro DPVAT, tendo em vista que o acidente ocorreu quando o apelado conduzia veículo não placável (bicicleta).

Diante de tais premissas, requer sejam julgados improcedentes os pedidos ante a ausência de cobertura de acidente ocorrido com veículo não placável, e que, portanto, não recolhe o prêmio do seguro DPVAT.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID n. 6497953).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,

foi ajuizada ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, no qual o

a
pelado
afirma ter sido vítima de acidente de trânsito no dia 13/06/2019, o que lhe causou sequelas de caráter permanente
e
que faz jus ao recebimento indenizatório no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), uma vez que não recebeu nenhum valor na via administrativa.

O apelante alegou ausência de comprovação de acidente de trânsito coberto pelo seguro DPVAT, bem como
impugnou
os documentos juntados aos autos.

Pois bem. Conforme bem ressaltado pelo douto magistrado de primeiro grau, na r. sentença, o acidente gerador do sinistro
foi
causado
pela
colisão da bicicleta guiada pelo
apelado
e
a
porta de veículo automotor estacionado,
a qual foi aberta repentinamente
.

O artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, determina que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

Consta do boletim de ocorrência (ID n. 6497824) que a queda do apelado ocorreu
“devido a um carro que abriu a porta”,
sendo o ciclista encaminha
do
ao hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí/ES:

O contexto dos fatos comprova que o sinistro
enseja reparação civil, uma vez que a lesão causada ao
ciclista
se deu pela inadvertência do condutor do veículo estacionado,
sendo que o
seguro
DPVAT
tem por objetivo minimizar os danos advindos da circulação de veículos automotores, que impactam sobremaneira, as pessoas envolvidas no acidente e, reflexamente, ao Sistema Único de Saúde.

O

nexo de causalidade entre o acidente e

a debilidade do apelado

restou demonstrado através do laudo pericial (ID n. 6497937), em que o perito concluiu que em decorrência do acidente automobilístico, o periciado apresenta sequela classificada como:
“Perda funcional incompleta de média repercussão de um dos membros inferiores”
, correspondendo ao percentual de incapacidade de 50% (cinquenta por cento).

Assim,
observa-se que mesmo que o acidente tenha ocorrido com um veículo automotor que não estava em movimento,
este egrégio Tribunal de Justiça e demais Tribunais
pátri
os
já se
manifestaram acerca da possibilidade de recebimento do seguro, uma vez que
o veículo parado foi causa determinante do acidente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. QUEDA DE BICICLETA PROVOCADA POR VEÍCULO. LAUDO PERICIAL. CICLISTA INVÁLIDO PERMANENTEMENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO A POSTERIORI. DESCRIÇÃO DO VEÍCULO E IDENTIFICAÇÃO DA CONDUTORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, determina que
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
II. Na hipótese, o Laudo Pericial Médico acostado às fls. 102/105 atesta que, em função da fratura do fêmur esquerdo, há a caracterização da invalidez permanente, com perda parcial incompleta, com repercussão da perda média de 50%(cinquenta por cento) das funções, haja vista que
o Recorrido deambula com dificuldades e por curto trajeto sem o auxílio da bengala que utiliza desde a data do sinistro, evidenciando a gravidad
e
do acidente
e justificando a inércia de o Recorrido não haver lavrado o Boletim de Ocorrência imediatamente após o sinistro, tendo realizado cerca de 06 (seis) meses após. III. O Recorrido indicou a data, local, o veículo que o atingiu e a sua condutora, possibilitando à Recorrente elidir a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, o que, entretanto, não ocorreu na espécie.
Portanto, não se pode concluir pela ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido.
IV.
Não merece prosperar a alegação de que o sinistro não foi provocado por veículo automotor, mas por queda de bicicleta, desvirtuando a função social do Seguro DPVAT, porquanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirmou que, apesar dos acidentes de trânsito cobertos pelo seguro obrigatório envolverem, em regra, ao menos um veículo em movimento, é possível exigi-lo nos casos em que o veículo parado foi causa determinante do acidente.
Precedentes. V. In casu,
a abertura repentina da porta do motorista enquanto o Recorrido passava paralelamente ao veículo foi a causa determinante do acidente, na medida em que não teve tempo suficiente para desviar e sem a qual, o mesmo não teria acontecido, concluindo, portanto, o dever de indenizar da Recorrente.
VI. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL, proc. 0000662-98.2019.8.08.00013ª Câmara Cível, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 17/Aug/2023)

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA TÉCNICA. ACIDENTE OCORRIDO COM CONDUTORA DE BICICLETA. FATO DEMONSTRADO. SINISTRO CARACTERIZADO. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS. COMPROVAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova do dano, à falta de disposição legal específica, pode ser feita pelos diversos meios probatórios, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de cogitar da indispensabilidade da prova documental para tal demonstração. 2.
Houve prova suficiente para o reconhecimento de que a autora conduzia a sua bicicleta e foi surpreendida pela inoportuna abertura da porta do automóvel, que acabara de estacionar. Esse fato caracteriza o sinistro, pois evidente que o veículo, embora não em movimento, foi o causador do acidente e não se evidenciou a culpa da ciclista.
2. Os gastos efetuados pela autora restaram devidamente comprovados através do Boletim de Ocorrências, declaração emitida pelo condutor do veículo, documentos relacionados ao atendimento e dos valores pagos, o que afasta a possibilidade de falar em ausência de parâmetro para o ressarcimento. 3. Nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei 6.194/74, com alterações introduzidas pela Lei 11.842/07, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$2.700,00 pelas despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas. Demonstrados os danos materiais relativos às despesas realizadas com o tratamento, em decorrência do acidente, é devida a indenização, mas observado o limite legal. Portanto, impõe-se determinar a redução respectiva. (TJ-SP - AC: 10162428220208260562 SP 1016242-82.2020.8.26.0562, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 14/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022) (grifo nosso)

Ademais, o colendo STJ também já se manifestou
no sentido de que
“é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um terceiro”.
(STJ - REsp n. 1.245.817/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2012, DJe de 14/3/2012.)

Dito isso, uma vez
comprovado que a abertura repentina da porta do
veículo
foi a causa determinante do acidente
com o apelado que guiava sua bicicleta,
na medida em que não teve tempo suficiente para desviar, demonstra
do está
o
direito de
recebimento da indenização.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11
º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.